Tribunal: TJBA
Processo: 0331041-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331041-64.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. em face de decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau, ao reconhecer parcialmente a prescrição de créditos de IPVA, possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão monocrática quanto à natureza jurídica da decisão proferida em primeiro grau nos embargos à execução fiscal, para fins de definição do recurso cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada examinou expressamente a natureza interlocutória da decisão parcial proferida em embargos à execução fiscal, consignando a inaplicabilidade da apelação e a adequação do agravo de instrumento (art. 1.015, p.u., do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as decisões que acolhem parcialmente embargos à execução, não extinguindo a execução fiscal, têm natureza interlocutória, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal diante da inexistência de dúvida objetiva (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018). Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão que acolhe parcialmente embargos à execução fiscal, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, p.u., do CPC." "2. Inexistindo dúvida objetiva acerca da natureza da decisão, configura-se erro grosseiro a interposição de apelação, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0331041-64.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.